Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IRANILSON PEREIRA RAMOS NEVES, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados nos art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva), art. 147 (ameaça), e art. 163, CP (Dano), com as implicações da Lei 11.340/06.
O Impetrante aponta como autoridade coatora Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, e em linhas gerais, alega que a prisão preventiva não se faz necessária porque o paciente não é uma ameaça à garantia da ordem pública e nem à vítima; invoca também o princípio da homogeneidade e alega que outras novas Medidas Cautelares podem ser aplicadas (art. 319, do CPP).
No entanto, em uma análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada; ao contrário, nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar.
Pelo que verifico, no final de 2020, a vítima Karina Izaias Ribeiro se separou do paciente e buscou ajuda das autoridades após ser ameaçada e nos autos de N.U 1009300-65.2020.8.11.0040, foram fixadas Medidas Protetivas em seu favor.
No entanto ao que parece, o paciente, na madrugada de 12.05.2021 não só descumpriu as ordens como também arrombou a porta da casa de Karina Ribeiro e a ameaçou de morte, conforme declarações anexadas sob o Id. 55422578.
Assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, entendo que a conduta do paciente demonstra não só desrespeito para com a Lei e a Justiça ao dar pouca importância ao comando judicial que determinou sua não aproximação da vítima, mas, também demonstra, a priori, a sua periculosidade, pois, os fatos aqui narrados apontam para sua predisposição ao cometimento de delitos contra a ex-mulher, demonstrando, assim, a necessidade da manutenção do encarceramento para assegurar garantia da ordem pública e, também, a integridade física e psicológica da vítima, até porque, ela própria procurou novamente os órgãos de segurança mesmo com as acautelatórias vigentes, visando garantir e pedir mais proteção, ante as novas investidas do paciente.
Sobre o tema, destaco:
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
Em relação as medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o descumprimento de medidas protetivas à vítima e reiteração delitiva do paciente.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)
Em sendo assim, e estando, por ora, satisfatoriamente fundamentada a decisão atacada, e não tendo o paciente demonstrado, de plano, que é merecedor de novo crédito da Justiça, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
No mais, em relação ao princípio da homogeneidade, entendo que as prisões preventivas em casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica, esta última, frisa-se, já desgastada conforme se extrai das suas declarações.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator